Tribunal: TJMT
Processo: 0006207-68.2010.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006207-68.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO RUTILI NICOLLI - CPF: 655.243.221-68 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), AUTO LOCADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.130.093/0001-67 (APELADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE TINHA CIÊNCIA DO DEFEITO DO VEÍCULO - FURTO DE SEUS PERTENCES - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADES DA RÉ - DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é impossível atribuir qualquer responsabilidade pelo infortúnio à ré, bem como o reconhecimento dos pedidos pleiteados pelo autor.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO RUTILI NICOLLI
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Reparação por Perdas e Danos” n.º
0006207-68.2010.8.11.0006
, proposta em desfavor de
AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de inversão do ônus pelo Juízo
a quo
, ao passo que desconsiderou disposições legais, provas e confissões sobre o defeito do produto alugado.

Cita que “
a r. sentença restou violadora do art. 141 e art. 492 do CPC, pois não há como presumir que a anotação sobre o defeito foi realizada na retirada do veículo (assim como alegou que não poderia presumir que ocorreu na devolução), ademais não há arguição na defesa de culpa exclusiva da vítima, como informou na r. sentença ora atacada
” (id. 127642469 - Pág. 9).

Menciona que “
o contrato de abertura da locação de fl. 22, que faz lei entre as partes, não constou qualquer observação sobre prévia ciência do consumidor do defeito do veículo de luxo
” (id. 127642469 - Pág. 11), justificando que não deixaria bens valiosos dentro de um veículo que não poderia ser trancado.

Expõe obre o
pacta sunt servanda
, pugnando pela nulidade da sentença, eis que deixou de aplicar tal princípio, se baseando erroneamente “
no check list onde pairava/paira dúvida se o consumidor retirou o veículo com defeito ou se o defeito foi apurado depois da locação
” em detrimento dos contratos de abertura e fechamento da locação.

Alude inexistir provas em favor da parte apelada bem como que não foi considerada sua responsabilidade objetiva não podendo o consumidor ser considerado culpado por ter alugado veículo disponibilizado pela locadora.

Pugna pela caracterização do descumprimento de ordem judicial, haja vista ter sido a apelada intimada a apresentar outros contratos e relatórios da mesma forma e moldes do ajustado com o apelante e esta não o fez.

Aponta o apelante que “
é inconcebível que um consumidor realize a locação de um veículo Hilux que não trava as portas, mesmo havendo acionamento por chave/controle remoto, ou seja, o veículo apresentou defeito oculto, por isso o check list não comprovou culpa exclusiva do consumidor
” (id. 127642469 - Pág. 32).

Ainda, declara que “
se não há prova que foi realizada a anotação na devolução do veículo, também não há prova que foi realizada na retirada do veículo
”, pugnando pela reforma da sentença ao considerar que houve “
negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação correta com base na prova documental
”.

Contrarrazoando o apelo interposto, a ré enfatiza acerca da consciência do apelante na locação do veículo com defeito aduzindo que, “
conforme contrato de aluguel e documento tipo check list, o apelante foi exaustivamente informado pela apelada de que o veículo disponível para locação estava com defeito em duas de suas portas
” (id. 127642475 - Pág. 4) e, mesmo ciente do defeito, o apelante ainda assim quis locar o veículo.

Assim, expõe acerca das excludentes da responsabilidade ante a “
inexistência de defeito na prestação do serviço, eis que o consumidor estava previamente ciente do problema nas travas do veículo, e a culpa exclusiva do consumidor, que agiu de forma negligente
” (id. 127642475 - Pág. 7), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Reparação por Perdas e Danos” n.º 0006207-68.2010.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter locado um veículo com defeito da ré, eis que não estava travando suas portas, motivo pelo qual sofreu prejuízo em razão do furto de seus pertences que se encontravam no interior do veículo.

Diante do defeito apresentado, menciona o apelante que levou o veículo em uma oficina especializada, que atestou que os sistemas de travamento das portas realmente estavam com defeito.

Assim, considerando que a ré deixou de comunicá-lo da real situação em que o veículo se encontrava na ocasião de sua locação, bem como por ter restado infrutíferas as tentativas de conciliação extrajudicial, ingressou o autor e apelante com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorias, indeferindo as provas postuladas pelo autor e reconhecendo as excludentes de responsabilidade pela inexistência de defeito na prestação do serviço (eis que o consumidor estava previamente ciente do problema nas travas do veículo) e a culpa exclusiva do consumidor (que agiu de forma negligente) - (id. 127642451 - Págs. 121 a 127).

Recorrendo da sentença, interpôs o autor recurso de apelação (id. 127642451 - Págs. 129 a 158), tendo sido julgado provido por este Tribunal, que acolheu o suscitado cerceamento de defesa, anulando a sentença, possibilitando que o autor fizesse a prova que pretendia (id. 127642451 - Págs. 192 a 195).

Dando seguimento ao feito pelo Juízo
a quo
como determinado no acórdão, nomeou-se o perito e foram as partes intimadas acerca da decisão (id. 127642451 - Págs. 200 e 201).

Sendo intimada a efetuar o pagamento dos honorários periciais, a parte autora deixou transcorrer o prazo
in albis
, posteriormente requerendo o prosseguimento da ação para que seja prolatada a sentença (id. 127642451 - Pág. 249).

Ato contínuo, o Juízo a quo homologou a desistência da prova pericial tal qual requerida pelo autor e, na mesma oportunidade, diante da controvérsia de que o consumidor teria ou não assinado a vistoria do automóvel indicando o defeito das travas da porta, determinou que a ré apresente nos autos relatório e contratos de locação do veículo do mês de junho de 2010, bem como apresentar o comprovante e relatório de conserto do defeito citado (id. 127642455).

Em manifestação, explicitou a ré acerca da impossibilidade de apresentação dos documentos eis que as atividades de locação de veículos encerraram em 2014 e todos os documentos antigos encontravam-se arquivados, sob a guarda e supervisão do Sr. Rissao Shimada que, contudo, estava passando por graves problemas de saúde (id. 127642457).

Destarte, foi prolatada a decisão ora recorrida que julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, exarando que “
embora a tese do autor recaia sobre o defeito na trava das portas, tem-se que a conduta por ele praticada configura causa excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva da vítima
” (id. 127642467 - Pág. 5). Por consequência, concluiu-se pela ausência de responsabilidade da ré, bem como seu dever de indenizar ao autor pelo furto ocorrido, impondo a improcedência da demanda.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Sobre o boletim de ocorrência (id. 127642451 - Págs. 26 e 27) bem como o orçamento (id. 127642451 - Pág. 35), estes servem apenas para confirmar a ocorrência do furto e a presença do defeito na porta do veículo, fatos que já restam incontroversos.

Já no que tange à não apresentação dos documentos solicitados, a ré justificou acerca da impossibilidade, aduzindo que as atividades de locação de veículos encerraram em 2014 e todos os documentos antigos encontravam-se arquivados, sob a guarda e supervisão do Sr. Rissao Shimada que, contudo, estava passando por graves problemas de saúde, internado em leito de terapia intensiva (id. 127642457).

Contudo, confrontando os argumentos levantados pelas partes em litígio com as demais provas juntadas nos autos, a ré juntou documento não periciado em que demonstra que o autor tinha ciência que o veículo por ele locado apresentava defeito no travamento das portas, conforme observação contida no
check list
de retirada do veículo, elaborado em 04 de junho de 2010 (id. 127642451 - Pág. 80), devidamente assinado pelo cliente.

Salienta-se que, embora o autor afirme que, ao saber do defeito, comunicou imediatamente a locadora ré, nenhuma prova foi juntada a fim de confirmar tal argumento.

Dessa forma, infere-se que o autor, no momento da retirada do veículo, tinha conhecimento dos defeitos por ele reclamados.

Ainda, corroborando com tal conclusão, pontua o Juízo
a quo
na sentença recorrida que,
in verbis
(id. 127642467 - Pág. 4):

Como bem asseverado pelo magistrado que proferiu a sentença reformada “Vale ressaltar que o requerente, mesmo tendo sofrido o alegado furto de seus pertences na data de 04/06/2010, por volta das 22:00 hs, consoante se infere do Boletim de Ocorrência de fl. 21, permaneceu com o veículo defeituoso até a data de 09/06/2010, quando encerrou o contrato de locação havido entre as partes, não havendo razões para prosperar o alegado desconhecimento do autor do defeito oculto do veículo (não trancamento das portas). Não é crivei que o consumidor alugue um automóvel para uso por 05 (cinco) dias, e que, já no primeiro dia de locação, sofra um furto dos seus pertences que estavam dentro do automóvel, devido/a um problema no /travamento das portas que desconhecia e, mesmo assim, permaneça com o veículo sem comunicar ao proprietário o furto sofrido e a irregularidade detectada, não tendo optado por devolver o carro e postular pelo desfazimento do contrato, com a restituição do dinheiro pago pelas 04 (quatro) diárias não usufruídas e pelo ressarcimento dos danos materiais sofridos.

Ademais, resta caracterizada a negligência da parte autora que, mesmo ciente do problema de travamento das portas, deixou dentro de um automóvel visado
notebook
, bolsa executiva e diversos documentos que julga ser importante.

Desse modo, resta caracterizada em favor da ré as excludentes de responsabilidades presentes nos incisos I e II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a inexistência de defeito na prestação do serviço, (eis que o consumidor estava previamente ciente do problema nas travas do veículo) bem como a culpa exclusiva do consumidor (que agiu de forma negligente deixando seus pertences dentro de um automóvel visado).

Assim, não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é impossível atribuir qualquer responsabilidade pelo infortúnio à ré, bem como o reconhecimento dos pedidos pleiteados pelo autor.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Diante do exposto, tem-se que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais em favor da parte autora, bem como os honorários advocatícios, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022